Tribunal: STF
Processo: Rcl 80994
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Gilberto Henker & Cia Ltda., em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 5002799-59.2022.8.21.0143, que teria violado o entendimento firmado no julgamento da ADI 6.031.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2): 



    "(...) ajuizou ação em face de SULMIX INDUSTRIA DE DILUENTES LTDA, hoje sob denominação NATANAEL LEMOS GOMES DE FRAGA & CIA. LTDA., postulando a indenização prevista no art. 8º Lei nº 10.209/2001, diante da realização de contrato de frete sem que lhe fosse fornecido o vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio, nos termos do art. 2º e 3º da referida Lei.



    No Juízo de piso a ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido interposto recurso inominado pela parte adversa, que foi provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, sob fundamento de que a indenização somente poderia ser pleiteada por (i)Transportador Autônomo de Carga - TAC ou (ii) equiparados, e que, no caso, a parte seria ilegítima por ser Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC não equiparada a TAC em razão da frota."



    Sustenta que "o r. acórdão reclamado inobservou que o Supremo Tribunal de Federal declarou a constitucionalidade da norma constante do art. 8º da Lei 10.209/01, no julgamento da ADI 6031/DF, e na apreciação dos embargos de declaração lá opostos, declarou que “o fundamento da decisão exposta no voto condutor do julgado não é a condição de hipossuficiência do transportador autônomo de cargas”, e esclareceu especificamente que a norma foi declarada constitucional para “alcançar os transportadores de cargas, sejam pessoas físicas ou jurídicas”, afastando interpretações restritivas da legitimidade ativa, COMO ALEGADO DESDE A EXORDIAL, razão da presente reclamação" (eDOC 1, p. 2-3).



    Aduz que "a decisão guerreada discrimina a parte reclamada e desrespeita a autoridade da decisão desta e. Corte e a observância do acórdão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, exigindo comprovação de que seja a parte um transportador autônomo ou equiparado, culminando em incluir vedado requisito de conotação relacionada à hipossuficiência do transportador, ou seja, transportador de capacidade reduzida a frota de 3 (três) caminhões, O QUE EXPRESSAMENTE CONTRARIA A ADI 6.031/DF" (eDOC 1, p. 13).



    Ao final, requer "seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade e a observância do acórdão deste Egrégio Tribunal proferido na ADI 6031/DF, cassando-se a decisão reclamada e determinando seja proferido novo acórdão observando a orientação firmada pela Corte Suprema" (eDOC 1, p. 15).



    As informações foram prestadas (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 23):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO PELO STF NA ADI Nº 6.031/DF. ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE. BENEFÍCIO PLEITEADO POR EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ETC. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA SOMENTE AO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA – TAC OU EQUIPARADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    No julgamento da ADI 6.031, sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001, que prevê o pagamento de indenização ao transportador, em caso de descumprimento da obrigação pelo contratante de fornecer antecipadamente o vale-pedágio na contratação de serviços de transporte rodoviário de cargas, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes.



    2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes.



    3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.



    4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.”



    Contudo, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada reconheceu a ilegitimidade ativa da parte ora reclamante, Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), para demandar indenização referente ao vale-pedágio obrigatório, ao fundamento de que tal direito assistiria apenas a Transportadores Autônomos de Carga (TAC) ou equiparados, condição não preenchida pela autora devido ao tamanho de sua frota. Eis teor do ato reclamado (eDOC 8, p. 120-121):



    “1. Trata-se de recurso inominado interposto por NATANAEL LEMOS GOMES DE FRAGA & CIA LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação que lhe move GILBERTO HENKER & CIA LTDA., objetivando, em síntese, a reforma da decisão e a improcedência da demanda.



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.



    Assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser reformada na sua integralidade.



    Narra o autor ser transportador de cargas e proprietário/locatário do caminhão placa MBO0780, com



    inscrição regular na ANTT. Refere que foi contratado pela ré para realização três viagens, nos dias 21.01.2022, 04.03.2022 e 11.03.2022. Relata que durante o percurso em rodovias concedidas à iniciativa privada arcou com pedágios no valor de R$ 458,80 em cada viagem, e que faz jus ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor de cada frete. Requer a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 47.600,00 a título de indenização.



    Sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado pelo autor, condenando a ré, ao pagamento da multa pelo não-adiantamento do vale-pedágio com relação aos fretes feitos evento 1, NFISCAL10, no valor total de R$ 14.000,00, bem como improcedente, em relação aos fretes evento 1, NFISCAL11 e evento 1, NFISCAL12.



    Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente, sopesando que, a parte autora, enquanto empresa de transporte de carga -ETC, possui o ônus de demonstrar que possui até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga - RNTRC, não o fez. Portanto não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.



    A recorrente alega que o autor não se enquadra na figura da Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC em sua forma equiparada ao Transportador Autônomo de Cargas - TAC, consoante artigo 5º-A, § 3º, da Lei n. 11.442/07.



    A Lei n. 11.442/07 não exclui a possibilidade de empresas transportadoras demandarem em busca do pagamento das quantias referentes ao vale-pedágio e da multa decorrente do seu não adiantamento. Todavia, devem ser atendidos os requisitos constantes no art. 5º-A, § 3º:



    (...)



    Nesse sentido, de acordo com o documento anexado ao evento 1, ANEXO6, consta de forma expressa que a empresa NÃO ESTÁ equiparada ao transportador autônomo de cargas:



    (...)



    Destarte, vai reconhecida a ilegitimidade ativa da parte autora para compor o polo ativo da presente ação.



    Dessa forma, merece provimento o recurso, para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Sem condenação nas verbas sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.”



    Como se nota, diferentemente do paradigma, não se pôs de relevo, no ato reclamado, controvérsia sobre a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, mas sobre a ilegitimidade ativa com base na não equiparação da reclamante ao transportador autônomo de cargas.



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. Nesse sentido: 



    "Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Constitucionalidade do prazo prescricional de 1 (um ano). Propositura de ação de reparação de danos. Artigo 18 da Lei nº 11.442/07. Juízo interpretativo acerca da inaplicabilidade do referido dispositivo ao dever de reparação relativo ao vale-pedágio. Artigo 8º da Lei nº 10.209/01. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento conjunto das ADC nº 48 e ADI nº 3.961, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. Na ocasião, afirmou-se, também, não haver inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um ano) para se propor a ação de reparação de danos prevista no art. 18 da Lei nº 11.442/07. 2. A autoridade reclamada, ao considerar o art. 18 da Lei nº 11.442/07 inaplicável à indenização prevista pelo art. 8º da Lei nº 10.209/01, firmou juízo interpretativo das normas, não deixando de negar vigência ao dispositivo considerado constitucional pelo STF, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o entendimento firmado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 3. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 6.031 (DJe de 16/4/20), com a edição da Lei nº 14.229/21, foi incluído o parágrafo único ao art. 8º da Lei 10.209/01, passando-se a fixar o prazo prescricional de 12 (doze) meses para a cobrança das penas de multa ou da indenização, o que reforça a conclusão de que o STF não examinou a questão do prazo prescricional posta nos autos em sede de controle concentrado. 4. Agravo regimental não provido." (Rcl 70.264-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27.09.2024)



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADI 6.031. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AO ART. 8º DA LEI 10.209/2001, FUNDANDO-SE, ANTES, NA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 54.818-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.12.2022)



    Demais disso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e rediscutir a legitimidade ativa da reclamante, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência inadequada na via da reclamação constitucional, que não deve ser utilizada como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente